Tribunal: TJSP
Processo: 1018210-62.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - cumprimento de sentença - autora, exequente, que atribui à ré, executada, a prática de condutas supostamente lesivas - acordo judicial que constitui faculdade da parte - elementos dos autos que denotam que a ré fez uso dos meios de defesa que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico - exercício regular de direito - ausência de ato ilícito ou abuso de

Ementa:
Ação indenizatória de danos morais - cumprimento de sentença - autora, exequente, que atribui à ré, executada, a prática de condutas supostamente lesivas - acordo judicial que constitui faculdade da parte - elementos dos autos que denotam que a ré fez uso dos meios de defesa que lhe são conferidos pelo ordenamento jurídico - exercício regular de direito - ausência de ato ilícito ou abuso de direito - art. 188,I do Código Civil - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.